Tribunal: TJMT
Processo: 1031280-49.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031280-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA BARCELOS GOUVEIA - CPF: 018.249.631-73 (RECORRENTE), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor público municipal para o pagamento de adicional de insalubridade em percentual de 20% calculando sobre o vencimento do cargo, condenando o município ao pagamento das diferenças do adicional desde 05/07/2019, acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(I) determinar se o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) constitui prova suficiente para salvaguardar o direito ao adicional de insalubridade do servidora;
(II) verificar se é possível ao Poder Judiciário alterar a base de cálculo do adicional de insalubridade previsto na lei municipal, alterando o salário mínimo pelo vencimento do carga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pagamento adicional de insalubridade depende de comprovação, mediante laudo técnico, das condições insalubres no ambiente de trabalho do servidor.

4.

O Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), elaborado por empresa especializada contratada pelo Município, conclui que as atividades desempenhadas pela servidora (Telefonista/Recepcionista) não expõem a riscos insalubres, sendo documento hábil e suficiente para evitar a existência de condições insalubre, na ausência de prova técnica em sentido contrário.

5.

A Súmula Vinculante nº 4 do STF veda a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas também impede a substituição das tarifas previstas na lei municipal por decisão judicial, tendo em vista que o Judiciário não possui competência para atuar como legislador positivo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

6.

Conforme os precedentes do STF, embora não haja nova base de cálculo estabelecida por lei ou ato normativo, prevalecem os prêmios legais vigentes, ainda que vinculados ao salário mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso fornecido.

Tese de julgamento
:

1.

O Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) constitui prova hábil para alterar a existência de condições insalubres e o relativo direito ao adicional de insalubre

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial, com resolução do mérito, nos termos do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONFIRMANDO a liminar deferida no id n. 155530480. Além disso:

a) DETERMINAR o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do vencimento do cargo do cada servido.

b) CONDENAR o MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, respeitado o prazo prescricional 07/05/2019.

Os valores deverão ser acrescidos de Correção monetária: desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 870.947/SE). Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09)..”.

A autora alega que é servidora pública municipal e exerce o cargo de Telefonista/Recepcionista, lotada na Secretaria Municipal de Administração desde o ano de 2010. Aduz que recebe adicional de insalubridade em grau médio no percentual de 20%, calculado sobre o salário mínimo, e total ilegalidade, pois é vedada a adoção do salário mínimo para o cálculo do adicional de insalubridade.

Em contrapartida o Município de Alto Taquari/MT, sustenta que inexiste ilegalidade no pagamento do adicional de insalubridade, tendo em vista que conforme RE 565.714, j. 30-4-2008, DJE 147 de 8-8-2008, republicação no DJE 211 de 7-11-2008, Tema 25, foi reconhecida a impossibilidade de o judiciário fixar a base de cálculo do adicional de insalubridade. Ademais, de acordo com Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), elaborado pelo município restou constatado a ausência de direito à telefonista lotada na Secretaria Municipal de Administração ao recebimento do referido adicional. Desse modo, a autora não possui direito no período abarcado pela LTCAT do ano de 2019, logo, não faz sentido discutir a forma de cálculo do adicional de insalubridade, pois a servidora não faz jus ao referido adicional.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1031280-49.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente (s):

Município de Alto Taquari

Recorrido (s)

Adriana Barcelos Gouveia

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos Pares;

Em suas contrarrazões, a Reclamada arguiu a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento que nas razões recursais foram rebatidos os mesmo argumentos já explanados na defesa.

No entanto, afasto a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

- VOTO

Colendos pares;

A Reclamante conta que é servidora pública municipal, Auxiliar administrativa desempenhando função de secretaria/recepcionista na Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Alto Taquari-MT e que nos últimos cinco anos sempre recebeu o adicional de insalubridade, função que a lei considera insalubre por si só. Aduz que o pagamento no percentual de 20% do adicional de insalubridade em grau médio está equivocado, por levar em consideração o salário mínimo como base de cálculo do pagamento.

Nas razões recursais o Município de Alto Taquari pleiteia pela reforma da sentença, sob o argumento de que houve a elaboração de Laudo Técnico das Condições de Trabalho (LTCAT), apresentados pelo Município, onde restou constado a ausência de direito à telefonista lotada na Secretaria Municipal de Administração ao recebimento de adicional de insalubridade, não havendo que falar em ilegalidade na base de cálculo do pagamento.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor. Desta forma, o Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova técnica que declara situação preexistente, de modo que o referido adicional é devido desde a sua conclusão.

Verifico que o Município Recorrente contratou a empresa TRESEG – Consultoria em Segurança do Trabalho para a confecção do LTCAT, que concluiu que as atividades desenvolvidas pelo cargo/função da autora não são consideradas insalubres, conforme abaixo se vê:

Em que pese a Recorrida alegar que não participou da elaboração do referido laudo, é certo que o Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o nível de insalubridade a que está submetido o autor em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova em sentido contrário.

Em relação ao LTCAT como prova técnica para comprovar a existência/grau de insalubridade quando inexistente prova capaz de elidir a conclusão pericial, eis alguns julgados nesse sentido:

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. POEIRA RESPIRÁVEL. LTCAT. Laudo técnico de condições ambientais de trabalho (LTCAT) é documento hábil a retratar as condições de trabalho, dispensando nova medição, ausente qualquer vício no citado documento.

(TRT-4 - RO: 00012190620145040104, Data de Julgamento: 05/10/2016, 6a. Turma)

DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DISPENSA DE PROVA PERICIAL. LTCAT. 1 ? Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 ? Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Acórdão n.845357, 20140110592159ACJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3ª Turma). Ademais, a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995), que é o destinatário da prova (20120110486340ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR). Preliminar que se rejeita. 3 ? Adicional de insalubridade. Se o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) atesta a existência de risco ocupacional onde a servidora se encontra lotada, e nos autos não há indicação de que houve alterações das condições do ambiente laboral desde a sua lotação no órgão, é razoável admitir que a servidora continua a exercer atividade considerada insalubre e, portanto, faz jus ao adicional correspondente. 4 ? Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios, no valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, pelo recorrente. Sem custas, na forma do Decreto-lei 500/69. (TJ-DF - RI: 07007822420158070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 18/08/2015, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/09/2015 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

In caso, o Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT testificou em função das atividades desempenhadas pelo servidor (Telefonista/Recepcionista), não estão expostos a Riscos Biológicos, sendo incabível a aplicação do adicional de insalubridade.

Cabe acrescentar que ainda que fosse reconhecido o direito da autora ao recebimento do adicional de insalubridade, esclareço que o servidora municipal submete-se ao regime jurídico único estabelecido por meio de Lei, cuja norma municipal prevê o pagamento do adicional de insalubridade ao servidor municipal sobre o salário mínimo.

Com efeito, a Súmula Vinculante n. 04 do Supremo Tribunal Federal, dispõe que “
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

Assim, o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo não é legítimo, pois constitui um fator de indexação, o que viola dispositivo constitucional supramencionado, entretanto, ainda que não seja regular a utilização salário-mínimo como base de cálculo, não cabe ao Poder Judiciário determinar a incidência do adicional de insalubridade sobre o vencimento básico, tendo em vista que não possui poderes legislativos para tal.

Deste modo, a declaração de inconstitucionalidade de expressão prevista na Lei Municipal afronta o comando constitucional que confere autonomia aos municípios para legislar sobre matérias de seu interesse local.

Neste sentido, eis os precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria discutida:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Há violação ao Enunciado Vinculante 4, nas hipóteses em que ocorre a substituição do legislador ordinário por decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade, tendo em vista que não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legiferante, atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.

2. Recurso de Agravo a que se nega provimento.

(STF - Rcl: 65742 SP, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2024 PUBLIC 25-04-2024)

Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 4. Adicional de insalubridade. Inconstitucionalidade de dispositivo de lei municipal. Instituição do salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Agravo regimental não provido.

1. Nas discussões relativas à Súmula Vinculante nº 4, o Supremo Tribunal Federal assentou ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas determinou que o critério legal não pode ser substituído por decisão judicial, o que ocorreu na espécie.

2. Ao afastar a lei municipal que vincula o valor do adicional de insalubridade ao salário mínimo, substituindo-o, por decisão judicial, pelos vencimentos básicos do servidor municipal, a autoridade reclamada descumpriu a parte final do que foi assentado na Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal.

3. Agravo regimental não provido.

(STF - Rcl: 63448 PR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/03/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024)

Em igual sentido, eis o entendimento proferido nos tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO DE ALTERAÇÃO SEM PREVISÃO LEGISLATIVA – SENTENÇA REFORMADA
O cálculo do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo não é legítimo, pois constitui um fator de indexação, o que viola dispositivo constitucional. Contudo, ainda que não seja regular a utilização salário-mínimo como indexador, o Poder Judiciário não pode determinar a incidência do adicional de insalubridade sobre o vencimento básico da parte apelante, tendo em vista que não possui poderes legislativos.
Precedente do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido.

(TJ-MS - Apelação: 08027671120238120018 Paranaíba, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 28/06/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2024)

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE.
Dispondo a lei local de modo expresso a incidência do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo, é defeso a alteração para outra base de cálculo pelo Poder Judiciário
. Inteligência da Súmula Vinculante nº 4. Ademais, a Lei Federal nº 11.350/06 regulou o regime jurídico dos agentes comunitários de saúde, determinando a observância da lei local. Parte autora sob regime jurídico estatutário. Prevalência da Lei Complementar Municipal nº 11/1991 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Marília) que prevê o cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo até que seja alterada por lei posterior. Sentença mantida. Recurso Desprovido.

(TJ-SP - RI: 10050596020188260344 SP 1005059-60.2018.8.26.0344, Relator: José Antonio Bernardo, Data de Julgamento: 31/03/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/03/2020)

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. Município de Marília. Pretensão ao cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento. Inadmissibilidade. A Lei Federal nº 11.350/06, ao tratar do regime jurídico dos agentes comunitários de saúde, determinou a observância da lei local. Autor submetido a regime jurídico estatutário.
Prevalência da Lei Complementar Municipal nº 11/1991 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais) que prevê o cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo. Alteração da base de cálculo. Inadmissibilidade. Necessidade de lei de iniciativa do Poder Executivo.
Súmula Vinculante nº 4. Recurso não provido" (TJSP, 7a Câmara de Direito Público, Apelação nº 1009258-28.2018.8.26.0344 , rel. Coimbra Schmidt, j. 01.03.2019)

Nesse raciocínio, conforme os precedentes do Supremo Tribunal Federal, enquanto não houver nova base de cálculo estabelecida por lei ou ato normativo, o adicional de insalubridade deve ser calculado com base na lei municipal.

Portanto, a substituição, por decisão judicial, quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade viola a parte final do enunciado da Súmula Vinculante nº 4 do STF, vez que não cabe ao Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
julgo improcedente
a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024